Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALTERAÇÃO MÍNIMA. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.059 dos recursos repetitivos, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
3. Considerando o parcial provimento do recurso interposto pela Embargante, deve ser sanada a contradição entre o julgado e o Tema 1.059/STJ, excluindo os honorários recursais estipulados no acórdão embargado.
4. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes. Unânime.